Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8595/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.812/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Eliza Sa de Souza (XXX.855.412-XX); Floriceia de Sao Jose Silva (XXX.097.795-XX); Maria Auxiliadora das Virgens Alves Ferreira Soares (XXX.315.962-XX); Maria Cleide Monteiro Rocha (XXX.065.442-XX); Maria Cristina Monteiro Dantas (XXX.353.852-XX); Maria do Socorro das Virgens Alves (XXX.592.432-XX); Pollyana Manuele Werneck da Costa (XXX.192.884-XX); Rita de Cassia Ferreira da Costa Portasio (XXX.794.528-XX); Rosangela Ferreira da Costa (XXX.345.448-XX); Rosimeire Ferreira da Costa (XXX.313.638-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.